Tribunal: CARF
Processo: 10580.721916/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS EM FASE DE PRÉ-INSCRIÇÃO. GUIA DE PAGAMENTO NÃO EMITIDA NO PRAZO.
A empresa não logrando obter a guia para pagamento do débito em fase de pré-inscrição na Dívida Ativa, incabível a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721916/2012-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.114 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
EREMITA BATISTA DE ARAGÃO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITOS EM FASE DE PRÉ-
INSCRIÇÃO. GUIA DE PAGAMENTO NÃO EMITIDA NO PRAZO.
A empresa não logrando obter a guia para pagamento do débito em fase de pré-
inscrição na Dívida Ativa, incabível a exclusão do Simples Nacional
decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do
indeferimento, constante do “Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples
Nacional” de fl. 07 (data de registro em 24/02/2012), que não acatou a solicitação de
opção pelo Simples Nacional formalizado pelo contribuinte em 20/01/2012.
A opção foi indeferida em virtude de existirem os débitos de natureza
previdenciária nos 37332256-9, 37332257-7, 37332258-5 e 39692736-0, cujas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721916/2012-19
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.114 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721916/2012-19

exigibilidades não se encontravam suspensas; com fundamento nos incisos V, artigo
17 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Cientificada dessas pendências a pessoa jurídica interessada ingressou em
28/02/2012 com a manifestação de inconformidade de fls. 02/04 alegando que:
- os débitos nos 37332256-9, 37332257-7, 37332258-5 estavam suspensos em
virtude de apresentação de defesa/impugnação e;
- o débito no 39692736-0 também estava suspenso em virtude de se encontrar na
“FASE: 000514 – PRÉ-INSCRIÇÃO DE CRÉDITO DE LDCG/DCG” e que a
empresa procurou o INSS para solucionar esta pendência, porém foi informada
‘que ainda não estava constituído, e portanto não poderia emitir GPS para
pagamento, informação dada em Jan/2012”.
Apresenta documentos visando fazer prova de suas alegações e solicita o
enquadramento no Simples Nacional.
É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DF, no
Acórdão às fls. 40 a 43 do presente processo (Acórdão no 03-59.284, de 20/02/2014 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006, é cabível o indeferimento da
opção pelo Simples Nacional formulado pelas pessoas jurídicas que tenham débitos,
sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, na data limite estipulada para formular a opção.

No voto, a decisão ponderou que era possível a regularização dos débitos,
evitando a exclusão, desde que a regularização se desse no mesmo prazo concedido para a opção
pelo Simples Nacional, que para o ano-calendário de 2012 havia se expirado em 31/01/2012.
Argumentou que, no caso concreto, a tela à fl. 31, extraída dos sistemas da
Receita Federal (sistema de cobrança DATAPREV - INSS), mostrava que os débitos
previdenciários de no 37332256-9, 37332257-7 e 37332258-5 de fato estavam suspensos em
virtude de impugnação, e encontravam-se, desde 19/08/2011, na situação AGUARDA ANÁLISE
P/EXPED DN. Que, no entanto, pela tela à fl. 30, do mesmo sistema de cobrança, constatava-se
que o débito previdenciário de no 39692736-0 havia sido pago somente em 10/02/2012, após a
data limite de 31/01/2012 para o contribuinte regularizar as pendências impeditivas ao seu
ingresso no Simples Nacional.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/07/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 45), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 27/08/2014
(recurso às fls. 47 a 50, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 66).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Que o débito no
39692736-0, em fase de pré-inscrição de crédito, não teve sua guia emitida para pagamento no
mês de janeiro, mas só em 10/02/2012, após muita insistência da empresa. Isso porque o
atendente não conseguiu emiti-la, em decorrência da fase de inscrição. Que para comprovação
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.114 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721916/2012-19

seria importante a busca dos agendamentos de atendimento da empresa, nos meses de janeiro e
fevereiro de 2012, na tentativa de regularizar o débito.
Anexa, às fls. 55 a 57, telas do sistema de Consulta das Regularidades
Previdenciárias, datadas de 23/01, 31/01 e 23/02/2012, mostrando a evolução da situação dos
débitos. Às fls. 59 e 60, Relatório de Restrições processado em 15/02/2012. Às fls. 62 a 64,
Despacho Decisório emitido no processo referente ao indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no ano de 2013, que deferiu a inclusão no regime.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, dos débitos inscritos em Dívida Ativa que causaram o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional, para o ano de 2012, só resta em discussão o de no
39692736-0, só regularizado em 10/02/2012 (extrato à fl. 30), após a data limite de 31/01/2012,
no valor total de R$ 722,86:

A empresa alega, desde a Manifestação de Inconformidade, que o referido débito
encontrava-se em fase de pré-inscrição de crédito no mês de janeiro de 2001, fase essa que
impediu a emissão da guia para pagamento. Que a guia só pode ser emitida pelo funcionário
responsável em fevereiro de 2012, após muita insistência da empresa, sendo quitado em no dia
10 daquele mês.
Em extrato emitido em 23/01/2012, à fl. 55, vê-se que o débito se encontrava, de
fato, em fase de pré-inscrição. À folha 56, novo extrato, emitido em 31/01/2012 (data limite para
pagamento), evidencia a mesma fase de pré-inscrição. À fl. 57, novo extrato emitido 23/02/2012
já não acusa o débito, informando que havia sito emitida Certidão Negativa de Débitos em
17/02/2012.
Vê-se, pelos extratos, que a empresa acompanhava a situação do débito na
tentativa de obter a guia para quitação, o que só ocorreu em fevereiro de 2012, após o prazo fatal
para a opção. Tudo indica ser verídico o relato da recorrente, visto que resolveu os outros
débitos, bem superiores, dentro do prazo permitido (guia à fl. 58).
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.114 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721916/2012-19

A empresa não pode ser penalizada pela existência de débito cuja guia de
pagamento a repartição federal não conseguiu emitir a tempo. Assim que foi emitida, a
interessada efetuou o pagamento.
Conclui-se indevido o indeferimento da opção pelo Simples Nacional, efetuada
com base no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006.
Por tudo acima exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital